Tribunal: TJES
Processo: 0003328-66.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003328-66.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELANTE: SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S A e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. REMESSA NECESSÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS
DO ESTADO DO ES DESPROVIDOS.

EMBARGOS DAS EMPRESAS
PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos, de um lado, por SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A e ÚNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA LTDA., e, de outro, pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, contra acórdão que negou provimento à apelação do ente público e majorou os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §5º, do CPC/15. As empresas alegam omissão quanto à análise da remessa necessária. O Estado sustenta omissões quanto à base de cálculo dos honorários, à inaplicabilidade do art. 85, §5º, à afetação ao Tema 1255/STF e à necessidade de fixação por equidade, com pedido de efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a remessa necessária; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à fundamentação sobre a base de cálculo dos honorários sucumbenciais e à afetação da matéria ao Tema 1255/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/15, não sendo via adequada para rediscussão do mérito da decisão.

Em relação aos embargos do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, o acórdão embargado enfrentou expressamente a aplicação do art. 85, §5º, do CPC/15, com base no valor atualizado da causa, ante a impossibilidade de mensuração objetiva do proveito econômico global, destacando a inaplicabilidade da fixação por equidade e a observância das faixas mínimas previstas em lei, à luz do Tema 1.076/STJ.

A invocação do art. 85, §8º, CPC/15 foi devidamente rechaçada, com expressa motivação no acórdão embargado sobre a ausência de requisitos para arbitramento equitativo, diante da expressiva quantia envolvida.

Quanto à alegada afetação ao Tema 1255/STF, não se constatou omissão, pois inexiste determinação expressa de suspensão dos feitos e o acórdão já se baseou em tese atualmente vigente (Tema 1.076/STJ).

A insurgência do ente estadual traduz mera inconformidade com a fundamentação adotada, não caracterizando omissão apta à oposição de embargos declaratórios, conforme orientação do STJ (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP).

No tocante aos embargos opostos por SONDOTÉCNICA e ÚNICA, restou reconhecida omissão do acórdão embargado quanto à análise da remessa necessária, impondo-se sua apreciação e o julgamento de prejudicialidade, nos termos do art. 496 do CPC/15.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO desprovidos.
Embargos de declaração de SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A e ÚNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA LTDA. providos, com efeitos infringentes, para sanar omissão e julgar prejudicada a remessa necessária.

Tese de julgamento
:

A adoção do valor atualizado da causa como base de cálculo dos honorários sucumbenciais é válida quando o proveito econômico envolvido não é objetiva e seguramente mensurável, aplicando-se as faixas do art. 85, §5º, do CPC/15, conforme o Tema 1.076/STJ.

A mera afetação de matéria em repercussão geral (Tema 1255/STF) não impõe o sobrestamento do feito na ausência de determinação específica.

Configura omissão a ausência de análise da remessa necessária em sentença proferida contra ente público, exigindo manifestação expressa do tribunal.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC/15.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 85, §§2º, 3º, 5º e 8º, e 496, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.06.2018, DJe 13.06.2018; STJ, Tema 1.076. STF, Tema 1255 (afetação).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracaode SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A e UNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA LTDA.e negar provimento aos aclaratorios doESTADO DO ESPIRITO SANTOnos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos por
SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A e ÚNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA LTDA.
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra o Acórdão ID 16013588, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente estadual e majorou os honorários sucumbenciais devidos, nos termos do §5º do art. 85 do CPC/15 com aplicação das faixas percentuais sucessivas previstas no §3º.

Em suas razões ID 16122319,
SONDOTÉCNICA
e
ÚNICA
alega
m
, em síntese, que o acórdão embargado foi omisso ao não analisar e negar provimento à remessa necessária (reexame de ofício),
nos termos da Súmula 423/STF.

Por sua vez, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

aduz em suas razões ID 16323010, em suma, que (I) há omissão quanto ao art. 85, §2º (e, por consequência, §§2º e 8º) do CPC/
15
, pois sustenta que a base de cálculo dos honorários deve ser o proveito econômico mensurável da demanda (apontado no valor de R$ 613.987,76, correspondente à multa), e, não, o valor da causa, ou, subsidiariamente, que parte substancial do proveito econômico seria inestimável, a autorizar arbitramento por equidade; (II) há omissão por ausência de manifestação sobre a afetação da controvérsia ao Tema 1255 do STF, postulando, sucessivamente, a adoção de critério que evite honorários tidos por exorbitantes ou o sobrestamento do feito até decisão definitiva.

Pugna, assim, pelo provimento dos aclaratórios
inter
postos, com
efeito
modificativo e
pra fins de
prequestiona
mento.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/15).

A
pontada a existência do vício de omissão no acórdão embargado,
conheço dos embargos
interposto
s e passo a analisar conjuntamente as suas razões.

Com relação
aos aclaratórios interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
tem-se que
a a
legada
o
missão sobre
a base de cálculo dos honorários sucumbenciais foi enfrentada a partir do regime do art. 85 do CPC/2015, destacando-se expressamente a obrigatoriedade de observância do art. 85, §5º (faixas sucessivas), bem como a compreensão firmada no Tema 1.076 do STJ (precedente vinculante), consignando, o acórdão embargado, que a fixação equitativa não se aplica quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem elevados, e concluindo, no caso, pela fixação com base no valor atualizado da causa (R$ 7.777.680,79), com aplicação das faixas sucessivas no patamar mínimo, além de majoração na fase recursal.

A atuação contínua do embargante no cargo e sua aprovação no curso de formação foram aspectos fáticos que, embora relevantes sob perspectiva prática, não afastam a incidência do edital e a legalidade do ato administrativo já julgado compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, como já decidido. Assim, não houve omissão, mas mera discordância quanto à valoração jurídica dos fatos, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.

É certo, contudo, que o
ente estadual
embargante sustenta ter havido omissão específica quanto ao critério de escolha da base de cálculo (proveito econômico de R$ 613.987,76 x valor da causa), com pedido de efeito modificativo.

Aqui, cabe o esclarecimento integrativo: a demanda não se limita à desconstituição de multa, mas à invalidação de decisão administrativa sancionadora que, segundo o próprio embargante, envolve também penalidade de suspensão do direito de contratar, cujo impacto econômico, por sua natureza, não se demonstra nos autos com mensuração objetiva e segura. Nessa hipótese, a adoção do valor da causa como base de cálculo - exatamente como realizado no acórdão - é compatível com a lógica do art. 85 do CPC/
15
, sobretudo porque o julgado já aplicou o patamar mínimo em cada faixa, justamente para manter a verba dentro de parâmetros de moderação e proporcionalidade, conforme o regime legal aplicável à Fazenda Pública.

Assim, não se verifica omissão apta a conduzir, em embargos declaratórios, à substituição do critério adotado por outro pretendido pela parte, sobretudo quando a insurgência, na prática, busca rediscutir o resultado do julgamento quanto à forma de cálculo já definida (aplicação do art. 85, §5º, com faixas sucessivas e patamar mínimo). Ainda assim, para evitar dúvida e atender ao dever de fundamentação, fica expressamente consignado que, no acórdão embargado, a escolha da base pelo valor atualizado da causa decorreu da compreensão de que o proveito econômico global do provimento (que abrange a desconstituição de sanções administrativas) não se mostra adequadamente mensurável apenas pela cifra da multa indicada.

Quanto à invocação do art. 85, §8º (equidade), o acórdão também foi explícito ao alinhar-se ao entendimento do Tema 1.076/STJ e ao optar por solução estritamente dentro das faixas legais (em patamar mínimo), não se identificando, portanto, qualquer contradição interna, obscuridade ou omissão a ser sanada nesse ponto.

Logo,
não há omissão a ser sanada nesse ponto.

O
Estado
embargante afirma,
ainda,
que a matéria estaria afetada ao Tema 1255/STF, postulando, subsidiariamente, o sobrestamento do feito até decisão definitiva.

Sobre
tal ponto, destaca-se que
a mera menção à afetação em repercussão geral, por si só, não impõe automaticamente o sobrestamento de todos os processos, ausente determinação vinculante específica nos autos para suspensão deste feito. Além disso, o acórdão embargado adotou fundamento atualmente aplicável e expressamente indicado no próprio julgado (Tema 1.076/STJ), sem prejuízo de futura adequação caso sobrevenha decisão em sentido diverso pelos Tribunais Superiores, pelos meios processuais próprios.

Assim, também não houve omissão quanto a este ponto.

Por fim, ainda que o
ente público
embargante sustente
a necessidade de análise por meio da
remessa necessária e
a
natureza de ordem pública dos honorários, tal circunstância não altera a conclusão,
uma vez que
o acórdão já revisou o capítulo de honorários para adequá-lo ao regime do art. 85, §5º, do CPC/
15
, fixando-os em patamar mínimo e promovendo a majoração recursal prevista em lei, não havendo vício a ser corrigido, mas, apenas, pretensão de rediscussão do critério eleito.

Sendo assim, é certo que
o
embargante, inconformad
o
com o resultado do julgamento d
o

recurso

interposto
, vale-se dos presentes aclaratórios como forma de rever as razões do acórdão proferido e, não, para
correção d
os vícios previstos para a sua interposição. E tal conclusão não destoa do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

[...]
A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC
[...].
(EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

Quanto aos embargos de declaração interpostos por
SONDOTÉCNICA
e
ÚNICA
,
constata-se a omissão apontada, quanto a ausência de manifestação
à remessa necessári
a
.

Embora a sentença apelada não tenha feito menção ao instituto, o art. 496,
caput
, do CPC/15, dispõe que está sujeita à remessa necessária e não produzirá efeito senão depois de confirmada pelo Tribunal, a sentença proferida contra os entes público, suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

Nesses termos, sem maiores delongas, reconheço a omissão apontada para julgar prejudicada a remessa necessária.

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
NEGO
PROVIMENTO

aos embargos de declaração interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
e
DOU PROVIMENTO
aos aclaratórios interpostos por
SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A e ÚNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA LTDA.
,
com efeitos infringentes
, para
sanar a omissão apontada e
Julgar Prejudicada a Remessa Necessária.

C
onsider
a
m
-se
prequestionadas as questões apontadas
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
de ambos os recursos e
NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, e
DAR PROVIMENTO
aos aclaratórios interpostos por
SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A
e
ÚNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA LTDA.
, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e Julgar Prejudicada a Remessa Necessária.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.